Tribunal: TJDFT
Processo: 0736308-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO REITERADA ALTERAÇÃO DE INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. ABUSO DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA
1. Por meio do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0722453-44.2021.8.07.0000 restou decido, por unanimidade, pela manutenção dos cálculos apresentados na planilha apresentada pelo agravante, uma vez que a discussão quanto ao índice de atualização monetária encontra-se acobertada pela preclusão.
2. O artigo 507 do Código de Processo Civil preconiza É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
3. O agravante apresenta reiteradas petições a fim de ter revisto índice de correção monetária aplicado aos valores devidos pela Fazenda Pública. Entretanto, conforme exposto, trata-se ser matéria exaurida no bojo do processo de Cumprimento de Sentença, agindo de modo temerário, nos termos do inciso V, do artigo 80 do Código de Processo Civil, sendo-lhe passível a aplicação da multa fixada pelo Juízo a quo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.